Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-67.2022.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003914-67.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA SERAFIM RODRIGUES - CPF: 420.331.011-34 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – MORTE DE FILHO MAIOR – DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA – RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA – RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES – TESE 1.112 FIRMADA PELO STJ – VALIDADE DA CLÁUSULA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes.

O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante. (STJ - REsp: 1850961 SC 2019/0356101-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)”

Não há como obrigar a seguradora a efetuar o pagamento de indenização decorrente de risco expressamente excluído pelo contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais no 1003914-67.2022.8.11.0013, propostos por LETICIA SERAFIM RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a requerida a pagar indenização securitária no patamar de 25% do valor do capital segurado, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 1% ao mês a partir da recusa administrativa;

b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral; DECLARO encerrada a fase cognitiva extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e a requerida, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; entretanto, com relação à autora, SUSPENDO a exigibilidade das obrigações, ante a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
(Id. 187391661).

Em suas razões de Id. 187391670, a apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não há cobertura securitária para morte de filho não dependente quando do sinistro.

Consigna que o falecido, filho da titular do seguro, é maior de idade e casado, razão pela qual a apelada não faz jus à cobertura securitária decorrente da morte de filho, não considerado dependente, de acordo com os termos contratuais.

Informa que o falecido também era integrante da apólice na condição de segurado principal, sendo certo que suas herdeiras legais receberam a indenização securitária decorrente da cobertura morte do segurado titular, situação que reforça a ausência de dependência econômica do
de cujus
com a reclamante.

Afirma, em seguida, que a apelada tinha ciência inequívoca das condições contratuais, conforme se verifica na proposta de adesão colacionada pela própria recorrida, onde consta sua anuência expressa, em especial a de que tomou conhecimento das cláusulas gerais do seguro. Destaca sobre o dever de informação que, no caso de seguro em grupo, é exclusivo da estipulante.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, já que a pretensão autoral não tem ressonância no contrato de seguro formalizado. Sucessivamente, pleiteia a alteração do marco inicial para contagem dos juros de mora incidente sobre a citação e do índice a ser utilizado, para o IPCA.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 187391678, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a empresa apelada, LETICIA SERAFIM RODRIGUES, contratou Seguro de Vida Empresa para 02 sócios e 01 funcionário, tendo como estipulante BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com cobertura complementar para os filhos.

Aduz que, ao comunicar o óbito do filho JOAQUIM LUIS DA SILVA RODRIGUES, teve seu pedido indenizatório negado, sob a alegação de que este não era menor de idade ou dependente.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária a apelada, no patamar de 25% do valor do capital segurado, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% a partir da recusa administrativa.

Inconformada, a seguradora, ora apelante, requer a reforma da sentença, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Do conjunto processual acostado aos autos, tem-se que a parte recorrida não faz jus ao recebimento da cobertura pleiteada, pois, o filho falecido - Joaquim Luís da Silva não possuía os critérios de elegibilidade para ser considerado dependente da apelada (tinha 57 anos de idade e era casado), estando o risco excluído da cobertura, conforme as condições previstas na Apólice do Contrato de Seguro (Id. 187391651 - Pág. 10), vejamos:

Outrossim, descabe atestar que a parte apelada não detinha ciência inequívoca das condições contratuais, pois, conforme se verifica na proposta de adesão colacionada pela própria recorrida (Id. 187391655) esta anuiu expressamente com as informações constantes, em especial que tomou conhecimento das cláusulas gerais do seguro:

Aliado a isso, não há como afastar a validade das cláusulas limitativas de direito constantes na apólice, uma vez que em contratos dessa natureza, a obrigação de prestar informações ao segurado compete à estipulante do seguro de vida em grupo (empregadora) e não à seguradora.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes. 2. O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante. 3. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1850961 SC 2019/0356101-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Inclusive, a questão acerca da responsabilidade de informação nos contratos de seguro de vida coletivo foi decidida pela Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.874.811/SC, sob a sistemática dos repetitivos, com seguintes teses no Tema 1.112:
"(i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora”.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Via de consequência, readequo o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciária conferida ao Id.187390181.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024